Tribunal: TCU
Processo: 034.514/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 248/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.514/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Ferreira Sabino (XXX.556.096-XX) ; Andre Alipio Moreira Santos (XXX.484.416-XX) ; Andrei Caetano de Araujo (XXX.757.086-XX) ; Bruno dos Santos Coelho (XXX.806.946-XX) ; Douglas Valerio de Melo (XXX.860.886-XX) ; Emanuel Inacio de Campos (XXX.956.316-XX) ; Erlan Jesus de Carvalho (XXX.448.866-XX) ; Fabiola Flores Fernandes de Carvalho (XXX.712.986-XX) ; Felipe Vargas Canton (XXX.201.526-XX) ; Fernando da Silva Lima (XXX.911.066-XX) ; Gilsinei dos Remedios Coelho (XXX.417.046-XX) ; Guilherme Augusto Sfredo (XXX.950.236-XX) ; Guilherme da Costa Nascimento (XXX.383.686-XX) ; Hugo Tadeu Araujo Silva (XXX.022.146-XX) ; Octavio de Oliveira Theophilo (XXX.869.367-XX) ; Paula Marcia Teofilo Drumond (XXX.286.976-XX) ; Raylander Martes de Almeida (XXX.484.526-XX) ; Rude Senna Marques (XXX.377.596-XX) ; Thiago Rodrigues dos Anjos Oliveira (XXX.419.436-XX) ; Yacomam Santiago da Silva Gomes (XXX.114.146-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.